Tribunal: TJDFT
Processo: 0737945-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DO EXEQUENTE. ART. 523 E 524 CPC. APRESENTAR PLANILHA DISCRIMINADA DE CÁLCULOS. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença é requerido pela parte exequente por sua conta e risco, devendo instruir o pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, atentando-se ao que prevê os artigos 523 e 524, ambos do CPC.
2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo, e não das partes, devendo ser provocada somente na hipótese de dissenso entre os cálculos ofertados pelos litigantes, quando, a critério do juiz da execução, assim determinar (art. 524, §2o, do CPC).
3. No caso de inércia do exequente poderá haver, tão somente, o arquivamento provisório do feito, e não a sua extinção prematura, podendo a qualquer tempo, até a prescrição da pretensão executiva, promover o seu andamento.
4. Negou-se provimento ao recurso.